Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu o levantamento de recursos do espólio para custear ação judicial de seu interesse. Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, o recorrente deve comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Uma vez não comprovado, é facultada a regularização na forma prevista no Código de Processo Civil. Desta forma, faculto aos agravantes regularizarem o vício formal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403